Tribunal: TJES
Processo: 0004060-33.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004060-33.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL EDELWEISS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL (ART. 185, CTN). ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE E SÚMULA 84/STJ. IRRELEVÂNCIA. TEMA 290/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.

1. A alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) não foi formulada na petição inicial dos embargos de terceiro, configurando inovação recursal, cujo conhecimento é vedado em sede de apelação.

2. Não ocorreu a prescrição do crédito tributário, uma vez que entre a sua constituição definitiva (vencimentos em 2003 e inscrição em dívida ativa em 16/09/2004) e o ajuizamento da execução fiscal (setembro de 2005) não transcorreu o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

3. A controvérsia principal rege-se pelo art. 185 do CTN (com redação dada pela LC 118/2005) e pela tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.141.990/PR (Tema 290), sob o rito dos recursos repetitivos.

4. Nos termos do art. 185 do CTN e do entendimento vinculante do STJ (Tema 290), presume-se de forma absoluta (jure et de jure) a fraude à execução fiscal quando a alienação do bem pelo sujeito passivo ocorre após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa.

5. Essa presunção independe da boa-fé do terceiro adquirente, da existência de registro da penhora ou da citação do executado, não se aplicando às execuções fiscais o entendimento consolidado na Súmula 375/STJ. A única ressalva é a prova de reserva de bens suficientes pelo devedor (art. 185, parágrafo único, CTN), não demonstrada no caso.

6. A Súmula 84/STJ ("É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.") não se sobrepõe à regra específica do art. 185 do CTN para fins de caracterização da fraude à execução fiscal.

7. No caso concreto, a transferência do imóvel ocorreu em 20/12/2011, data posterior à inscrição do crédito em dívida ativa (16/09/2004), configurando objetivamente a fraude à execução fiscal.

8. O ato de alienação, embora válido entre as partes (executada e condomínio), é ineficaz perante a Fazenda Pública, devendo a penhora sobre o imóvel ser mantida para garantia do crédito tributário. Fica ressalvado o direito do embargante ao saldo remanescente, após a satisfação do crédito exequendo e encargos legais.

9. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EDELWEISS,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos dos “
embargos de terceiro
”
opostos pelo apelante em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:
(i)
reconhecer a ocorrência de fraude à execução fiscal e, consequentemente, manter a penhora incidente sobre o imóvel descrito na inicial;
(ii)
ressalvar, contudo, o direito do embargante a receber eventual saldo que sobejar ao pagamento do crédito tributário exequendo e dos demais encargos legais após a alienação judicial do bem.

Em suas razões (fls. 179/191), além de reiterar os argumentos sobre a posse, boa-fé e aplicabilidade da Súmula 84/STJ, alega, ainda que de forma incidental nas razões recursais, a existência de vícios que maculariam a própria execução fiscal, especificamente a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a ocorrência de prescrição do crédito tributário.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 194/201).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0004060-33.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL EDELWEISS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EDELWEISS,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos dos “
embargos de terceiro
”
opostos pelo apelante em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:
(i)
reconhecer a ocorrência de fraude à execução fiscal e, consequentemente, manter a penhora incidente sobre o imóvel descrito na inicial;
(ii)
ressalvar, contudo, o direito do embargante a receber eventual saldo que sobejar ao pagamento do crédito tributário exequendo e dos demais encargos legais após a alienação judicial do bem.

Em suas razões (fls. 179/191), além de reiterar os argumentos sobre a posse, boa-fé e aplicabilidade da Súmula 84/STJ, alega, ainda que de forma incidental nas razões recursais, a existência de vícios que maculariam a própria execução fiscal, especificamente a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a ocorrência de prescrição do crédito tributário.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 194/201).

De início, compulsando a inicial constato que a causa de pedir delineada pelo embargante, ora apelante, cingiu-se à defesa de sua posse e propriedade sobre o imóvel penhorado, com fundamento na aquisição de boa-fé, anterioridade da posse em relação à averbação da penhora e aplicabilidade da Súmula 84/STJ.

Em nenhum momento foi arguida, na peça vestibular, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, configurando, portanto, inovação recursal, vedada em nosso ordenamento jurídico.

Assim, deixo de analisar a parte do recurso de apelação que versa sobre a alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa, por se tratar de inovação recursal.

Seguindo, no que tange à prescrição, esta representa a perda do direito de ação da Fazenda Pública para cobrar o crédito tributário em razão do decurso do tempo. O prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do CTN.

Analisando os marcos temporais relevantes, verifico que o crédito tributário refere-se a ICMS, cujo vencimento ocorreu em períodos do ano de 2003, a CDA foi inscrita em 16/09/2004 e a execução fiscal foi ajuizada em setembro de 2005, dentro, portanto, do prazo quinquenal.

Rejeita-se, pois, a alegação de prescrição.

Seguindo, cumpre assentar a moldura fática que delineia a controvérsia. O apelado, Estado do Espírito Santo, ajuizou Execução Fiscal (n° 0004979-66.2006.8.08.0011) em face de Comercial Transportes e Locação Bia Ltda ME e sua sócia, Fátima Beatriz Herter Pozzebon, visando à cobrança de crédito tributário referente a ICMS, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n° 10027/2004, a qual foi regularmente inscrita em 16 de setembro de 2004.

No curso da execução fiscal, foi determinada a penhora sobre os direitos relativos ao Apartamento nº 1001 e suas frações acessórias, integrantes do patrimônio da coexecutada Fátima Beatriz Herter Pozzebon. O auto de penhora foi lavrado em 06 de março de 2012, com a respectiva averbação na matrícula do imóvel (AV.9-1.397) ocorrida em 08 de outubro de 2012.

Contudo, em 20 de dezembro de 2011, data anterior à efetivação da penhora, mas posterior à inscrição do crédito tributário em dívida ativa, a executada Fátima Beatriz Herter Pozzebon celebrou acordo judicial com o Condomínio Apelante, nos autos da Ação de Cobrança n° 037.09.000580-1, pelo qual transferiu ao Condomínio os direitos sobre o referido imóvel como forma de pagamento de dívidas condominiais (estimadas em R$ 120.000,00 à época), originadas da inadimplência da própria executada quanto aos custos de construção da unidade.

Diante desse cenário, o condomínio apelante opôs os presentes Embargos de Terceiro, sustentando ser adquirente de boa-fé e possuidor do bem antes da constrição, invocando a proteção possessória conferida pela Súmula 84 do STJ.

Não obstante a argumentação do recorrente, a questão deve ser dirimida à luz do disposto no artigo 185 do Código Tributário Nacional, que trata especificamente da fraude à execução no âmbito fiscal. Dispõe o referido artigo, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 118, de 2005:

Art. 185.
Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único.
O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.

Com efeito, o legislador estabeleceu uma presunção legal de fraude nos casos em que a alienação ou oneração de bens ocorre após a regular inscrição do crédito tributário em dívida ativa. A exegese de tal dispositivo foi objeto de análise aprofundada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.141.990/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 290), de Relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja tese firmada é de observância obrigatória pelos demais órgãos do Judiciário:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 185, DO CTN. EFICÁCIA PROSPECTIVA. LEI COMPLEMENTAR Nº 118/05. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. FIGURINO QUE ESTABELECE PRESUNÇÃO JURIS ET DE JURE, INDEPENDENTEMENTE DA BOA-FÉ DO TERCEIRO. PARADIGMA RESP 1.141.990/PR.

1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula nº 375 do STJ não se aplica às execuções fiscais.

2. O artigo 185, do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005, dispõe que se presume fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

3. A diferença entre a redação original e a nova redação do artigo 185 do CTN reside no seguinte: (i) a redação originária presumia a fraude quando a alienação ocorria após a citação do executado; (ii) a nova redação presume a fraude quando a alienação se dá após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

(...)

7. A fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium fraudis.
8. Sob o enfoque do regime da Lei Complementar nº 118/2005, considera-se em fraude de execução, objetivamente, a alienação efetivada antes da citação do executado, desde que inscrito o crédito tributário na dívida ativa.

(...)

10. Consequentemente, a Súmula nº 375 do E. STJ não se aplica às execuções fiscais ("O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente").
(...)

12. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)

Nesse diapasão, restou consolidado que, para a configuração da fraude à execução fiscal, basta a alienação do bem após a inscrição do crédito em dívida ativa, sendo irrelevante a data da citação do executado, a data da averbação da penhora ou a boa-fé do terceiro adquirente.

A presunção estabelecida no art. 185 do CTN é
jure et de jure
, ou seja, absoluta, não admitindo prova em contrário, exceto na hipótese prevista no parágrafo único do mesmo artigo (reserva de bens suficientes pelo devedor), o que não foi demonstrado nos autos.

Aplicando-se tal entendimento ao caso concreto, verifica-se que a transferência dos direitos sobre o imóvel penhorado, da executada Fátima Beatriz Herter Pozzebon para o Condomínio apelante, ocorreu em 20 de dezembro de 2011, portanto, em data posterior à inscrição do crédito tributário em dívida ativa, que se deu em 16 de setembro de 2004.

Destarte, a alienação em questão subsume-se perfeitamente à hipótese legal de fraude à execução fiscal, nos termos do art. 185 do CTN e da jurisprudência vinculante do c. STJ.

Com efeito, o ato de transferência do bem, embora possa ter validade entre as partes contratantes (executada e Condomínio), é ineficaz (inoponível) perante a Fazenda Pública Estadual. Isso significa que, para fins de satisfação do crédito tributário, a penhora sobre o imóvel deve ser mantida, como se a alienação não tivesse ocorrido em relação ao Fisco.

Por conseguinte, a alegação de boa-fé do Condomínio recorrente, bem como o fato de a penhora ter sido averbada somente após a transação, são circunstâncias juridicamente irrelevantes para afastar a fraude fiscal. Da mesma forma, a Súmula 84/STJ, embora aplicável em embargos de terceiro em geral para a defesa da posse, não prevalece sobre a norma específica do art. 185 do CTN e a interpretação conferida pela Corte Superior no âmbito das execuções fiscais.

Tal conclusão não destoa do entendimento também adotado por este e. Tribunal de Justiça em demandas análogas:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BENS APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara de Execução Fiscal de Vitória/ES que, em ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, reconheceu a ocorrência de fraude à execução e determinou a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis para anotação da indisponibilidade dos bens. A agravante sustenta a inexistência de fraude à execução, alegando que o débito está garantido por penhora sobre bem de valor superior ao crédito exequendo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a alienação de bens pela agravante após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa caracteriza fraude à execução; e (ii) avaliar se a garantia apresentada pela agravante é suficiente para afastar a presunção de fraude prevista no art. 185 do CTN. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fraude à execução caracteriza-se quando o devedor aliena bens após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, independentemente de má-fé, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.141.990/PR (Tema 290). 4. No caso concreto, as alienações ocorreram nos anos de 2007 e 2008, após a inscrição do débito em dívida ativa (15/04/2005) e o ajuizamento da execução fiscal (03/11/2005), configurando a presunção absoluta de fraude prevista no art. 185 do CTN e no art. 792, IV, do CPC. 5. A apresentação de bens em garantia, para afastar a presunção de fraude à execução, exige que esses bens sejam livres e desembaraçados, o que não foi comprovado pela agravante. 6. O contraditório e a ampla defesa foram respeitados, pois a agravante teve a oportunidade de se manifestar sobre os pedidos da parte exequente, não havendo violação ao devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alienação de bens pelo devedor após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, nos termos do art. 185 do CTN e da jurisprudência do STJ, caracteriza fraude à execução, tornando ineficaz o negócio jurídico perante a Fazenda Pública. 2. A garantia do débito somente afasta a presunção de fraude à execução se for demonstrado que os bens indicados são livres e desembaraçados, aptos a satisfazer integralmente o crédito exequendo. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185; CPC, art. 792, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/11/2010 (Tema 290); STJ, AgInt no REsp 1.725.242/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 09/10/2023, DJe 16/10/2023. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001691-28.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 09/Abr/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 185, CTN. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALIENAÇÃO POSTERIOR. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. IRRELAVÂNCIA DA BOA-FÉ. TEMA 290, STJ. EXCEÇÃO: RESERVA DE BENS. ART. 185, PARÁGRAFO ÚNICO, CTN. AUSÊNCIA DE BENS RESERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Prevê o art. 185, do CTN que presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. 2. Acerca do tema, o c. STJ em sede de recurso repetitivo (Tema nº 290 – Resp nº 1141990/PR) fixou tese jurídica no sentido de que se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude. 3. Quanto aos efeitos da presunção de fraude à execução, também com fundamento no recurso repetitivo Resp nº 1141990/PR (Tema nº 290), mas em sede de embargos de declaração, o c. STJ esclareceu que o simples fato de a oneração ou alienação de bens, rendas ou direitos ocorrer após a inscrição da dívida ativa de crédito tributário, sem reservas de quantia suficiente à quitação do débito, gera presunção de fraude à execução, sendo irrelevante a prova do concilium fraudis, visto que, nessa hipótese, a presunção é jure et de jure, mesmo no caso da existência de sucessivas alienações. 4. Portanto, mostra-se irrelevante a presença de boa-fé nas alienações efetivadas após a constituição do crédito tributário, ou seja, após a inscrição da dívida ativa, sendo a presunção de fraude à execução em tais hipótese de natureza absoluta (jure et de jure), em outras palavras, não admite prova em sentido contrário, não se aplicando a Súmula nº 375, do STJ diante do princípio da especialidade. 5. O débito tributário foi inscrito em dívida ativa em 02/05/2016, enquanto a alienação dos veículos ocorreu em 11/05/2017, hipótese que, na forma do art. 185, do CTN, configura fraude à execução, independente de registro de gravame no bem ou prova da má-fé, haja vista a presunção absoluta de fraude, conforme Tema nº 290, STJ. 6. Não obstante o art. 185, parágrafo único, do CTN preveja que não se presumirá a frade à execução fiscal na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita, não encontrei nos autos a respectiva reserva, isso porque, a mera existência de outros bens passíveis de penhora ou a adesão a REFIS, por si só, não atendem ao dispositivo legal, que exige a formalização da reserva. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5000956-93.2019.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 06/Abr/2022)

Por fim, importante ressaltar que a manutenção da penhora e o reconhecimento da fraude fiscal não significam a perda total e absoluta de qualquer direito do Condomínio apelante sobre o bem. Isso porque, a r. sentença, de forma acertada e não contestada pelo Estado, reconheceu o direito do embargante a eventual saldo que sobejar após a alienação judicial do imóvel e a quitação integral do débito fiscal e demais encargos da execução.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)